Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000791-03.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000791-03.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SOLIMAR JOSÉ BONDAN
AGRAVADO: FÁBIO SOARES JARDINI
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Solimar José Bondan, contra decisão que na Ação de Imissão na Posse movida por Fábio Soares Jardini, deferiu liminar para determinar a intimação do requerido ou qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel objeto da lide, no prazo de trinta dias, sob pena de mandado de imissão na posse, arrombamento e reforço policial.
De início, postula a concessão do benefício da assistência judiciária, porque não tem condições de arcar com o pagamento do ônus da sucumbência e preparo do recurso.
Em que pese os documentos já juntados e em razão da certidão ID 115632465, intime-se o agravante e para, no prazo de cinco dias, comprovar por meio de documentos como a cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração do imposto de renda e extratos bancários, a condição alegada.
Faculta-se, desde logo, o recolhimento do preparo do presente recurso de agravo de instrumento.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4